Tribunal: TJDFT
Processo: 0702264-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE JUSTIFICADO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PATAMAR DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. REGIME PRISIONAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.
1. Na primeira fase da fixação das penas previstas pela Lei n. 11.343/2006 aplica-se o artigo 59 do CP de forma subsidiária ao art. 42 da Lei Antidrogas., cujas circunstâncias preponderam sobre aquelas, mantendo-se a valoração negativa se a quantidade de drogas é significativa.
2.. Em que pese à inexistência de um critério objetivo definido pelo legislador para valorar cada circunstância agravante ou atenuante, tem-se a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base como parâmetro razoável para a diminuição decorrente da confissão espontânea.
3. A comprovação de que o réu se dedicava a atividades criminosas é idônea pra afastar a figura do tráfico privilegiado.
4. Mantém o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena ao apelante primário condenado à pena superior a quatro e inferior a oito anos de reclusão.
5. Recurso do apelante parcialmente provido. Recurso do Ministério Público não provido.